Tribunal: TCU
Processo: 031.199/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que examinou embargos de declaração em face de decisão, que apreciara recurso de reconsideração diante de deliberação em que se julgaram irregulares contas especiais, com imputação de débito e aplicação de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Manoel Fernandes Moreira Filho em face do Acórdão 7170/2020-TCU-Segunda Câmara , que examinou embargos de declaração em face do Acórdão 3381/2020-TCU-Segunda Câmara , que apreciara recurso de reconsideração diante do Acórdão 818/2019-TCU-Segunda Câmara , mediante o que, por sua vez, se julgaram irregulares as contas especiais do embargante, com imputação de débito e aplicação de multa. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. considerar estes embargos protelatórios e alertar o embargante de que novos embargos de declaração que apresentem finalidade assemelhada e tratem de matéria já examinada e rejeitada por este Tribunal serão conhecidos como simples petição, sem efeito suspensivo, e poderão ensejar a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante e a seus representantes legais.